Tribunal: TJDFT
Processo: 0718343-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVA VÁLIDA. POSSE DE BENS FURTADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, pela aquisição e transporte de diversas mercadorias furtadas. A defesa requereu a nulidade da abordagem policial, a absolvição por ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a forma culposa (§3o) ou o reconhecimento da forma privilegiada (§5o) do mesmo dispositivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a consequente busca veicular foram legais; (ii) verificar se há provas suficientes da autoria e do dolo para a condenação por receptação; e (iii) examinar a possibilidade de desclassificação para receptação culposa ou aplicação da forma privilegiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial é legítima quando fundada em elementos objetivos que configuram fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP. No caso, o veículo do réu trafegava em alta velocidade, e os policiais visualizaram, do lado externo, sacolas com roupas novas e etiquetadas, legitimando a intervenção e afastando alegação de nulidade da prova.
4. A materialidade está comprovada pelos autos de prisão, apreensão e laudos. A autoria é demonstrada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob contraditório, que confirmaram que o réu estava na posse de diversos bens furtados e declarou tê-los adquirido por valor irrisório de sua passageira, que confessou o furto.
5. Em crimes de receptação, a posse da res furtiva transfere ao acusado o ônus de provar a licitude da origem do bem (CPP, art. 156). A inexistência de comprovação nesse sentido e o contexto fático — mercadorias com etiquetas e preço incompatível — evidenciam o dolo eventual na conduta.
6. A desclassificação para a forma culposa (§3o do art. 180, CP) é inviável, pois o réu não demonstrou ter adotado qualquer cautela mínima quanto à procedência dos bens, revelando cegueira deliberada e não mera negligência.
7. O reconhecimento da receptação privilegiada (§5o do art. 180, CP) também é impossível, uma vez que não há laudo de avaliação dos bens apreendidos que demonstre o pequeno valor exigido pela lei.
8. A pena fixada no mínimo legal, em regime aberto e substituída por restritiva de direitos, mostra-se adequada e proporcional, inexistindo causas de diminuição ou aumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A abordagem policial é válida quando baseada em fundada suspeita decorrente de elementos objetivos.
2. No crime de receptação, a posse do bem furtado impõe ao acusado o ônus de provar a origem lícita.
3. A ausência de cautela quanto à procedência de bens novos e com etiquetas caracteriza dolo eventual, e não culpa.
4. A receptação privilegiada exige comprovação técnica do pequeno valor do bem, ônus que incumbe à defesa.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput, §§ 3o e 5o; CPP, arts. 156 e 244; CF/1988, art. 5o, XLVI e LXIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048820, 0705638-27.2025.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 25.09.2025; TJDFT, Acórdão 1986688, 0728616-66.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 03.04.2025; STJ, AgRg no HC 848.976/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 04.12.2023.